Tribunal: STF
Processo: RE 441465
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA, DE 2% PARA 3% (ART. 8º,  § 1º,
   DA LEI 9.718/1998). CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE LEI
   COMPLEMENTAR. OFENSA À ISONOMIA. INEXISTÊNCIA.
Por ocasião do
   julgamento do RE 357.950 (rel. min. Marco Aurélio, DJ de
   15.08.2006), o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a
   alegação de reserva de lei complementar para modificação da
   alíquota do tributo, porquanto a exação tinha fundamento de
   validade no art. 195, I, da Constituição (antiga redação).
O
   Supremo Tribunal Federal reputou constitucional, ainda, o aumento
   de alíquota da Cofins, de 2% para 3%, vinculado ao mecanismo de
   compensação previsto no art. 8º, § 1º, da Lei 9.718/1998.
   Inexistência de violação da isonomia (RE 336.134, rel. min. Ilmar
   Galvão, Pleno, DJ de 16.05.2003).
Agravo regimental de que se
   conhece, mas a que se nega provimento.